Tribunal: TJDFT
Processo: 0731079-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731079-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA REPRESENTANTE LEGAL: ROBSON BORGES GUIMARAES AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO PEREIRA BARRETO DESPACHO Intime-se o agravante para manifestar-se sobre a alegação de não conhecimento do recurso e o requerimento de aplicação de multa por litigância de má-fé formulados em contrarrazões com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: quinze (15) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator